Tribunal: TJSP
Processo: 2064673-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. Exercício de 2017. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade da pessoa jurídica devedora, julgando extinta a execução em relação à CDA no 38, ante o reconhecimento da duplicidade de cobrança. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões, afastada. Hipótese vertente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. Exercício de 2017. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade da pessoa jurídica devedora, julgando extinta a execução em relação à CDA no 38, ante o reconhecimento da duplicidade de cobrança. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões, afastada. Hipótese vertente em que, diante da inexistência, nos autos, de certidão de ciência da intimação ou da certidão de não leitura, não se mostra possível considerar aperfeiçoado o ato intimatório da Fazenda Pública, mediante Portal Eletrônico. Precedente. Execução fiscal anterior (processo no 1505011-34.2021.8.26.0281) na qual foram exigidos débitos de ISS representados na CDA no 200, objeto também da execução fiscal em tela (CDA no 38 -processo no 1500187-95.2022.8.26.0281). Notícia do cancelamento administrativo dos créditos representados na CDA no 200, desde 2021, nos autos da execução fiscal anteriormente ajuizada, extinta parcialmente em relação a referido título. Litispendência que não mais subsiste. Precedentes. Decisão reformada para afastar a extinção da presente execução fiscal em relação à CDA no 38. Recurso provido, rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões.